Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Embargos de Declaração no 1008126-10.2021.8.11.0000 interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração – Alta Floresta
Embargantes: Espólio de Moacir Bezerra de Araújo e outros.
Embargado: Banco do Brasil S.A.
V I S T O S.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Moacir Bezerra de Araújo, Iranir de Mello Araújo, Asiel Bezerra de Araújo e Marcos Bezerra de Araújo em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.
Inconformados, os embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em omissão, pois, não houve a análise do pedido de sustentação oral realizado de maneira tempestiva, restando evidenciada a ocorrência de cerceamento de defesa.
O embargado apresentou resposta, pugnando pela rejeição do embargos (id. 102352995).
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Após a inclusão do presente embargos na pauta de julgamento, aportou nos autos a sentença proferida pelo juízo de origem, em 03.11.2021, senão vejamos:
“Em análise aos fólios, percebo que, diante da realização de acordo nos autos executivos (no. 1005631-40.2019.8.11.0007), a parte requerente informa a renúncia à pretensão formulada na ação (ID 66790997).
Diante do exposto, homologo por sentença a renúncia à pretensão formulada na ação pela parte autora e julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários, vez que já abarcados no acordo realizado no feito executivo.” (id. 107806482 – grifei e negritei)
Dessa forma, em razão da prolação de sentença na ação principal, o embargos de declaração perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento. Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:
“5. Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072)
Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.” (RAIN n. 1014510-91.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 08.05.2019)
Posto isso, julgo prejudicado o presente embargos em razão da perda do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 51, incisos I-B e XV, do Regimento Interno e no art. 932, inc. III, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator